Tribunal: TJES
Processo: 5020988-47.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2025-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020988-47.2023.8.08.0035

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: HELOISA HELENA ANDERS

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV e outros

RELATOR(A): DES. ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR MUNICIPAL. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. FUNEVE. CÁLCULO DO PERCENTUAL. TERMO INICIAL. PRESCRIÇÃO. EFEITO CASCATA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. REMESSA CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por servidora aposentada do Município de Vila Velha e remessa necessária, contra sentença que reconheceu seu direito ao adicional de assiduidade previsto no art. 2º da Resolução n. 13/86 da extinta FUNEVE, no percentual de 8%, calculado sobre o salário-base, com efeitos retroativos limitados à prescrição quinquenal. A autora postula a majoração do percentual para 15%, considerando o tempo de serviço prestado de 1979 a 1995, bem como a repercussão do adicional sobre demais vantagens pessoais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir o termo inicial para cálculo do percentual do adicional de assiduidade previsto na Resolução n. 13/86 da FUNEVE, diante da posterior incorporação dos servidores à Secretaria Municipal de Educação; (ii) estabelecer se tal adicional pode incidir sobre outras vantagens pessoais da servidora, como triênios, sexênios, licença-prêmio e gratificação de produtividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O adicional de assiduidade previsto na Resolução n. 13/86 da FUNEVE é de 1% por ano de serviço ininterrupto, calculado sobre o salário-base, sendo direito incorporado pela servidora em virtude do art. 20 da Lei Municipal n. 3.012/95, que garantiu a manutenção dos direitos adquiridos com a extinção da fundação.

4. O cômputo do tempo de serviço para fins de cálculo do percentual deve considerar o período completo de efetivo exercício ininterrupto do servidor na FUNEVE, desde a data de admissão até sua extinção, e não apenas a partir da edição da resolução que instituiu o benefício, conforme jurisprudência pacífica do TJES.

5. No caso concreto, a servidora foi admitida em 01/04/1979 e permaneceu até a extinção da FUNEVE em janeiro de 1995, totalizando 15 anos de serviço contínuo, o que autoriza o adicional de assiduidade no percentual de 15%, observada a prescrição quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto n. 20.910/32.

6. O adicional de assiduidade, embora seja de natureza remuneratória e permanente, incide exclusivamente sobre o vencimento base, não gerando reflexos sobre outras verbas de natureza indenizatória, como triênios, sexênios, licença-prêmio e gratificações, conforme expressamente veda a Lei Complementar Municipal n. 06/2002 e o art. 37, XIV, da CF/1988, que proíbe o chamado “efeito cascata”.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso parcialmente provido. Remessa necessária conhecida e não provida.

Tese de julgamento
:

1. O adicional de assiduidade previsto na Resolução n. 13/86 da FUNEVE deve ser calculado com base em cada ano completo de serviço ininterrupto prestado até a extinção da fundação, computando-se o período desde a admissão do servidor.

2. O cômputo do tempo de serviço para fins de adicional de assiduidade não se restringe à data da norma instituidora, devendo abranger todo o período efetivamente trabalhado.

3. O adicional de assiduidade incide apenas sobre o vencimento base e não gera reflexos sobre outras vantagens de natureza indenizatória, como triênios, sexênios, licença-prêmio e gratificações, em observância à vedação ao efeito cascata prevista no art. 37, XIV, da CF/1988.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso e, ainda, por igual votação, negar provimento à remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por HELOISA HELENA ANDERS contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha nos autos da ação ordinária ajuizada em desfavor de MUNICÍPIO DE VILA VELHA e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA (ES) - IPVV, na qual o Magistrado de origem acolheu parcialmente a pretensão autoral para condenar a parte requerida ao pagamento dos valores correspondentes à assiduidade, de 08% (oito por cento), desde a data devida e respeitada a prescrição quinquenal, bem como a incorporação desse benefício nos proventos da autora.

Nas razões recursais de id. 13962882, a apelante sustenta, em síntese, que o percentual do adicional de assiduidade deve ser calculado com base em sua data de admissão, e não na data de publicação da Resolução n. 13/86 da FUNEVE. Desse modo, o percentual devido seria de 15% e não de 8%. Requer, ainda, que o adicional incida sobre todas as vantagens pessoais e funcionais que têm o vencimento como parâmetro, e não somente sobre o 13º salário e as férias. Por fim, pleiteia a majoração dos honorários sucumbenciais

Contrarrazões ofertadas pelo recorrido, pugnando pelo não provimento do recurso. (id.13963336)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

De plano, ressalto que apreciarei a remessa necessária e o recurso de apelação de forma conjunta.

A análise do recurso cinge-se em verificar se o percentual do adicional de assiduidade foi corretamente arbitrado na sentença e se a verba deve repercutir sobre as demais vantagens pessoais percebidas pela servidora.

Conforme o art. 2º da Resolução n. 13/86 da extinta FUNEVE, o adicional de assiduidade é de 1% para cada ano de serviço ininterrupto, calculado sobre o salário-base. O art. 20 da Lei Municipal n. 3.012/95, que criou a Secretaria Municipal de Educação, garantiu aos servidores transferidos da FUNEVE a manutenção de todos os direitos adquiridos durante a vigência do regime anterior. Desse modo, a apelante tem direito ao recebimento dessa verba, tal como reconhecido pelo magistrado de 1º grau.

A divergência entre a sentença e a pretensão recursal reside na forma de apuração do tempo de serviço para o cálculo do percentual. A sentença considerou o período a partir da publicação da Resolução n. 13/86 (1986), resultando em um adicional de 8%. A apelante, por sua vez, defende que a contagem deve iniciar na sua data de admissão (1º de abril de 1979) e se estender até a extinção da FUNEVE (janeiro de 1995), o que totalizaria 15 anos de serviço e, consequentemente, um adicional de 15%.

A jurisprudência desta Corte se consolidou no sentido de que o percentual do adicional de assiduidade deve ser calculado com base em cada ano de efetivo serviço ininterrupto prestado à FUNEVE, a partir da data de admissão do servidor, até a extinção da fundação em 1995. O benefício, concedido com base no tempo de serviço, não pode ter seu cômputo iniciado somente a partir da norma que o instituiu, sob pena de desrespeitar o período anterior de trabalho ininterrupto já prestado.

Assim, o termo inicial para a contagem do tempo de serviço é a data de admissão do servidor, respeitada a prescrição quinquenal, conforme estabelecido pelo art. 1º do Decreto n. 20.910/32.

Portanto, tendo a apelante sido admitida em 01/04/1979, o percentual do adicional de assiduidade deve refletir os 15 anos de serviço prestados de forma ininterrupta até a extinção da FUNEVE, em janeiro de 1995.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSO CIVIL – ADICIONAL DE ASSIDUIDADE – MUNICÍPIO DE VILA VELHA – FUNEVE – CALCULO DO PERCENTUAL DEVIDO – TEMPO DE SERVIÇO EM ANOS ININTERRUPTOS – INCORPORAÇÃO AO SALÁRIO - INCIDÊNCIA SOBRE OS REFLEXOS INDEVIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Não se vislumbra prescrição de fundo de direito da pretensão autoral tratando os autos de prestação de trato sucessivo, aplicando-se a Súmula nº 85 do STJ, que prevê a prescrição apenas em relação ao período anterior a cinco anos da propositura da ação, devendo ser rejeitada a preliminar suscitada. 2 - O artigo 2º, da Resolução nº 13/86 da FUNEVE, determinava que seria concedido um Prêmio de Assiduidade a todas as categorias profissionais existentes no quadro de empregados da FUNEVE, no percentual de 1% (um por cento), para cada ano de efetivo serviço ininterrupto, calculado sobre o salário-base. 3 - Restando comprovado que a Apelante foi admitida em 13.08.1969, trabalhado de forma ininterrupta até a data em que entrou em vigor a Lei Municipal nº 3.012/1995, que lhe possibilitou a mudança de regime jurídico, faz jus ao adicional de assiduidade no percentual de 25%, respeitada a prescrição quinquenal, prevista no art. 1º do DL 20.910/32. 4 - Embora o adicional de assiduidade seja uma vantagem pessoal de natureza remuneratória e permanente, deve incidir somente sobre o vencimento/provento base e não sobre outras vantagens pessoais e gratificações, especialmente no que diz concerne às demais vantagens pessoais como triênios, sexênio, diferença de sexênio, licença prêmio, gratificação de produtividade, pois estas possuem caráter indenizatório conforme estabelece a Lei Complementar nº 06/2002 do Município de Vila Velha-ES. 5 – Recurso desprovido. (TJES - Apelação Cível nº 5015708-95.2023.8.08.0035; Relator: Aldary Nunes Junior; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 20.09.2024)

AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. SERVIDOR MUNICIPAL DE VILA VELHA. PROFESSOR. FUNEVE. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. VERBA DEVIDA NO MONTANTE DE 1% POR ANO DE EFETIVO EXERCÍCIO, ATÉ A DATA DA EXTINÇÃO DA FUNEVE. REFLEXOS DO ADICIONAL SOBRE OUTRAS VERBAS. VEDAÇÃO AO EFEITO CASCATA. ART. 37, XIV, CRFB/1988. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. NÃO CONFIGURADOS OS PRESSUPOSTOS DO ART. 85, § 8º, DO CPC. RECURSO DA PARTE REQUERENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PARTE REQUERIDA CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Quanto à tese de prescrição da pretensão autoral, destaca-se, inicialmente, que a matéria constitui inovação recursal, porquanto não suscitada em primeiro grau. De todo modo, ainda que se entenda que a matéria é de ordem pública e, portanto, cognoscível de ofício e a qualquer tempo, a tese não merece acolhida, pois a pretensão de recebimento do adicional de assiduidade previsto na Resolução nº 13 da Fundação Educacional de Vila Velha/ES (FUNEVE), por se tratar de verba de caráter pessoal e permanente, com natureza remuneratória, que não poderia ter sido suprimida dos proventos, e que deveria ser paga mensalmente, evidencia relação de trato sucessivo, não havendo que se falar em prescrição de fundo de direito, mas apenas das parcelas anteriores ao quinquênio do ajuizamento da demanda. 2. Quanto ao termo final de incidência do adicional de assiduidade, destaca-se que a FUNEVE fora extinta em janeiro de 1995, pela Lei Municipal n.º 3.012/1995, que criou a Secretaria Municipal de Educação de Vila Velha, marco a partir do qual se considera revogada, tacitamente, a Resolução nº 13/1986, que previa o direito da recorrente de receber o adicional de assiduidade no percentual de 1% (um por cento) por ano de efetivo serviço ininterrupto, calculado sobre o salário-base. 3. No que concerne à tese de que o adicional de assiduidade deve abranger todo o período de exercício efetivo da recorrente, e não apenas a partir da publicação da Resolução, assiste razão à autora/agravante, uma vez que, nos termos do art. 2º, da Resolução n.º 13/1986, da FUNEVE, ficou assegurado um prêmio de assiduidade a todas as categorias profissionais existentes no quadro da Fundação, no percentual de 1% por ano de efetivo serviço prestado, calculado sobre o vencimento-base. 4. Como a autora comprovou que ingressou nos quadros da FUNEVE em 07/03/1985, e a Fundação foi extinta em janeiro de 1995, o adicional de assiduidade devido alcança a monta de 9%, considerados os 9 (nove) anos de serviço efetivo prestados. 5. Acerca dos reflexos do adicional de assiduidade, a agravante argumenta que a assiduidade deve ser utilizada como base de cálculo das demais verbas que possuem o vencimento como parâmetro para apuração, não apenas para o cálculo do 13º e das férias. A despeito, contudo, de o adicional de assiduidade ser vantagem pessoal de natureza remuneratória e permanente, este benefício somente pode incidir sobre o vencimento/provento base, não podendo recair sobre outras vantagens pessoais e gratificações, consoante disposto na Lei Complementar n.º 06/2002 do Município de Vila Velha-ES. 6. Ressalta-se, por oportuno, que o adicional de assiduidade não configura reajuste do vencimento do servidor público, mas apenas um acréscimo decorrente de cada ano trabalhado, de forma que não pode ser considerado como inerente ao padrão de vencimento, o que, portanto, inviabiliza os reflexos pretendidos pela Agravante nas demais vantagens pessoais e gratificações por ela percebidas. Precedentes. 7. Vale consignar, ainda, que a própria Constituição Federal expressamente veda o chamado “efeito cascata”, vale dizer, os acréscimos pecuniários não serão acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores, o que reforça a necessidade de manutenção da decisão, no ponto em que esta considera o reflexo do adicional somente para efeito do cálculo do adicional de férias e do 13º vencimento. 8. Em relação aos honorários de sucumbência, merece acolhimento a tese da recorrente no sentido de o caso não comporta a fixação por equidade, diante da não configuração das condicionantes do § 8º, do art. 85, do CPC, sendo a hipótese de fixação com amparo no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. 9. Todavia, uma vez que a decisão em análise deve ser liquidada em fase processual posterior, devido a aplicação da regra prevista no artigo 85, § 4º, II, do CPC, a definição do(s) percentual(is) somente ocorrerá quando liquidado o julgado. 10. Recurso da parte requerente conhecido e parcialmente provido. Recurso da parte requerida conhecido e desprovido. (TJES - Agravo de Instrumento nº 5013187-88.2023.8.08.0000; Relator: Sergio Ricardo de Souza; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 12.07.2024)

No tocante aos reflexos do adicional de assiduidade, a apelante requer que a verba sirva de base para o cálculo de outras vantagens pessoais, como triênios e sexênios.

No entanto, embora o adicional de assiduidade seja uma vantagem pessoal de natureza remuneratória e permanente, deve incidir somente sobre o vencimento/provento base e não sobre outras vantagens pessoais e gratificações, pois estas possuem caráter indenizatório, conforme estabelece a Lei Complementar nº 06/2002 do Município de Vila Velha-ES.

Isso porque, o adicional de assiduidade não constitui um reajuste do vencimento do servidor público, mas sim um acréscimo anual, não podendo ser considerado parte do padrão de vencimento, não sendo aplicável aos reflexos pretendidos pela apelante nas demais vantagens pessoais e gratificações que recebe.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. SERVIDOR MUNICIPAL DE VILA VELHA. PROFESSOR. FUNEVE. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. RESOLUÇÃO Nº 13/1986 DA FUNEVE. LEI MUNICIPAL Nº 3.012/1995. SUPRESSÃO. DETERMINADA INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA E PAGAMENTO RETROATIVO DAS VERBAS NÃO QUITADAS, RESPEITADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REFLEXOS DOS ADICIONAIS (TRIÊNIOS, SEXÊNIO, DIFERENÇA DE SEXÊNIO, LICENÇA PRÊMIO, GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE). VERBAS DE NATUREZA INDENIZATÓRIAS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – APLICABILIDADE - FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POSTERGADOS PARA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) É consabido que este e. Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, possui o entendimento no sentido de que o adicional de assiduidade concedido pela Resolução nº 13/86, da FUNEVE (Fundação Educacional de Vila Velha) é vantagem pecuniária de natureza pessoal e caráter permanente e que, após seu pagamento, não pode ser suprimido ou reduzido, visto que passa a integrar a remuneração do servidor para todos os fins. 2) Dessa forma, o adicional de assiduidade deve integrar-se à remuneração do servidor inativo e incorporar-se aos seus proventos, sendo devido o recálculo do valor dos proventos de aposentadoria, tendo em vista a sua natureza pessoal e permanente, observado o prazo prescricional. 3) Com a extinção da FUNEVE, automaticamente, a Resolução nº 13/86 fora tacitamente revogada, na medida em que a Secretaria de Educação é quem ficou responsável por realizar os pagamentos dos servidores anteriormente regidos pela FUNEVE, sendo que os mesmos passaram a ser regidos pela Lei Municipal nº 2.398/87, por força da Lei Municipal nº 2.737/92. 4) O art. 20 da Lei Municipal nº 3.012/95, autorizou a manutenção do percentual até então concedido pelo tempo em que exerceram as funções da FUNEVE. 5) O percentual de adicional de assiduidade deve refletir cada ano completo ininterrupto de serviço prestado pela agravante no magistério até a extinção da referida fundação. 6)
O fato do adicional de assiduidade ser calculado sobre o vencimento base e integrar a remuneração, por si só não autoriza a incidência dos reflexos na forma como pleiteado pelo agravante, ou seja, sobre as demais vantagens pessoais - triênios, sexênio, diferença de sexênio, licença prêmio, gratificação de produtividade, pois estas possuem caráter indenizatório.
7) No julgamento da ADI nº 0011422-85.2014.8.08.0000, o Pleno deste Tribunal de Justiça reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 85, da Lei Orgânica do Município de Vila Velha, que instituiu os triênios e sexênios, razão pela qual a decisão deve ser mantida nesse ponto específico. 8) Com relação ao quantum fixado, entendo merecer reforma a decisão, uma vez que o decisum em análise deve ser liquidado em fase processual posterior, devido a aplicação da regra prevista no artigo 85, § 4º, II, do CPC, segundo o qual não sendo líquida a sentença em face da Fazenda Pública, a definição do percentual somente ocorrerá quando liquidado o julgado. 9) Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES. AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004314-02.2023.8.08.0000. Relator: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Data do Julgamento: 06/Nov/2023)

AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. SERVIDOR MUNICIPAL DE VILA VELHA. PROFESSOR. FUNEVE. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. VERBA DEVIDA NO MONTANTE DE 1% POR ANO DE EFETIVO EXERCÍCIO, ATÉ A DATA DA EXTINÇÃO DA FUNEVE. REFLEXOS DO ADICIONAL SOBRE OUTRAS VERBAS. VEDAÇÃO AO EFEITO CASCATA. ART. 37, XIV, CRFB/1988. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. NÃO CONFIGURADOS OS PRESSUPOSTOS DO ART. 85, § 8º, DO CPC. RECURSO DA PARTE REQUERENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PARTE REQUERIDA CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Quanto à tese de prescrição da pretensão autoral, destaca-se, inicialmente, que a matéria constitui inovação recursal, porquanto não suscitada em primeiro grau. De todo modo, ainda que se entenda que a matéria é de ordem pública e, portanto, cognoscível de ofício e a qualquer tempo, a tese não merece acolhida, pois a pretensão de recebimento do adicional de assiduidade previsto na Resolução nº 13 da Fundação Educacional de Vila Velha/ES (FUNEVE), por se tratar de verba de caráter pessoal e permanente, com natureza remuneratória, que não poderia ter sido suprimida dos proventos, e que deveria ser paga mensalmente, evidencia relação de trato sucessivo, não havendo que se falar em prescrição de fundo de direito, mas apenas das parcelas anteriores ao quinquênio do ajuizamento da demanda. 2. Quanto ao termo final de incidência do adicional de assiduidade, destaca-se que a FUNEVE fora extinta em janeiro de 1995, pela Lei Municipal n.º 3.012/1995, que criou a Secretaria Municipal de Educação de Vila Velha, marco a partir do qual se considera revogada, tacitamente, a Resolução nº 13/1986, que previa o direito da recorrente de receber o adicional de assiduidade no percentual de 1% (um por cento) por ano de efetivo serviço ininterrupto, calculado sobre o salário-base. 3. No que concerne à tese de que o adicional de assiduidade deve abranger todo o período de exercício efetivo da recorrente, e não apenas a partir da publicação da Resolução, assiste razão à autora/agravante, uma vez que, nos termos do art. 2º, da Resolução n.º 13/1986, da FUNEVE, ficou assegurado um prêmio de assiduidade a todas as categorias profissionais existentes no quadro da Fundação, no percentual de 1% por ano de efetivo serviço prestado, calculado sobre o vencimento-base. 4. Como a autora comprovou que ingressou nos quadros da FUNEVE em 07/03/1985, e a Fundação foi extinta em janeiro de 1995, o adicional de assiduidade devido alcança a monta de 9%, considerados os 9 (nove) anos de serviço efetivo prestados. 5. Acerca dos reflexos do adicional de assiduidade, a agravante argumenta que a assiduidade deve ser utilizada como base de cálculo das demais verbas que possuem o vencimento como parâmetro para apuração, não apenas para o cálculo do 13º e das férias.
A despeito, contudo, de o adicional de assiduidade ser vantagem pessoal de natureza remuneratória e permanente, este benefício somente pode incidir sobre o vencimento/provento base, não podendo recair sobre outras vantagens pessoais e gratificações, consoante disposto na Lei Complementar n.º 06/2002 do Município de Vila Velha-ES.
6.
Ressalta-se, por oportuno, que o adicional de assiduidade não configura reajuste do vencimento do servidor público, mas apenas um acréscimo decorrente de cada ano trabalhado, de forma que não pode ser considerado como inerente ao padrão de vencimento, o que, portanto, inviabiliza os reflexos pretendidos pela Agravante nas demais vantagens pessoais e gratificações por ela percebidas
. Precedentes. 7.
Vale consignar, ainda, que a própria Constituição Federal expressamente veda o chamado “efeito cascata”, vale dizer, os acréscimos pecuniários não serão acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores, o que reforça a necessidade de manutenção da decisão, no ponto em que esta considera o reflexo do adicional somente para efeito do cálculo do adicional de férias e do 13º vencimento.
8. Em relação aos honorários de sucumbência, merece acolhimento a tese da recorrente no sentido de o caso não comporta a fixação por equidade, diante da não configuração das condicionantes do § 8º, do art. 85, do CPC, sendo a hipótese de fixação com amparo no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. 9. Todavia, uma vez que a decisão em análise deve ser liquidada em fase processual posterior, devido a aplicação da regra prevista no artigo 85, § 4º, II, do CPC, a definição do(s) percentual(is) somente ocorrerá quando liquidado o julgado. 10. Recurso da parte requerente conhecido e parcialmente provido. Recurso da parte requerida conhecido e desprovido. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013187-88.2023.8.08.0000. RELATOR: SERGIO RICARDO DE SOUZA Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Data: 12/Jul/2024)

Válido ressaltar que a própria Constituição Federal proíbe expressamente o chamado “efeito cascata”, isto é, a acumulação de acréscimos pecuniários para fins de concessão de futuros aumentos. Essa disposição reforça a necessidade de manter a decisão que limita o reflexo do adicional apenas ao cálculo do adicional de férias e do 13º salário.

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele dou parcial provimento,
para reformar a sentença, a fim de fixar o percentual do adicional de assiduidade da apelante em 15% (quinze por cento), respeitada a prescrição quinquenal.
Remessa necessária conhecida e não provida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 1º/9/2025 a 05/9/2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.